Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-07.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1003241-07.2019.8.11.0037
RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 97606469), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 82882484):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1o, III, DO CPC – PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EMBARGANTE À JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM SUAS ALEGAÇÕES – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – CELERIDADE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§5o e 6o, DA LEI N. 6.830/80 – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – INSUBSISTÊNCIA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO REFERENTE A CONTRIBUINTE DIVERSO – INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO E MAJORADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O art. 1.012, § 1o, III, do CPC prevê que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Vale dizer, nesses casos, a regra é no sentido de que a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. 2. À luz do disposto no art. 16, § 2o, da Lei de Execução Fiscal e dos arts. 373 e 320 do CPC, quaisquer alegações do embargante devem ser acompanhadas com os documentos necessários à comprovação delas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento antecipado do mérito. 3. A Certidão de Dívida Ativa que instrui o executivo fiscal deve apresentar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80, de modo que inexiste nulidade a ser sanada se presentes os elementos que permitem ao executado promover a sua defesa. 4. Considerando que o Banco do Brasil explora atividade econômica regida pelas normas aplicáveis ao regime privado, além de ter participação acionária negociada na Bolsa de Valores, não se enquadra no rol delimitado pelo STF das sociedades de economia mista “anômalas” que gozam da imunidade tributária recíproca. 5. Não subsiste a alegação de cobrança indevida a pretexto da obtenção de Certidão Negativa de Débito quando o documento em questão fizer referência a contribuinte diverso daquele executado. 6. Descabido o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que, nos termos do art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 7. A teor do art. 85, §11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (Ap 1003241-07.2019.8.11.0037, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/04/2021)
Os Embargos de Declaração de Id. 86063963opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 92640978).
Alega violação: (i) aos arts. 2°, §5°, II e VI, da Lei n. 6.830/80, e 202 do CTN, ao argumento de nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de todos os dados necessários à formação do título executivo; (ii) ao art. 370 do CPC, diante da necessidade de produção de provas e (iii) aos arts. 32 e 34, ambos do CTN, sob a assertiva de ilegitimidade passiva para a cobrança do imposto por não ser o proprietário do imóvel.
Recurso tempestivo (Id. 98427469).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que o órgão fracionário apenas confirmou a sentença que julgou improcedentes os embargos opostos pela instituição financeira à execução fiscal que lhe move a Municipalidade, de forma que ora busca o Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito que declare nulidade da certidão de dívida ativa que lhe serve de base.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.